Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721402-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAMILO SIMOES CORREA AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RAMILO SIMÕES CORREA contra a decisão de ID 159701741, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001, movida em face de DOMÍNIO ENGENHARIA S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravada para reconhecer a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecio a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento, pois é cabível nesta fase processual, em observância ao disposto no art. 525, inciso I, do CPC. Analisando os autos, observo que o mandado citatório foi expedido pela via postal para o seguinte endereço: SGAS 610, Conjunto F, Bloco 02 Sala, 104, Centro Médico Lúcio Costa, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70200-700(ID no 97226502). No aviso de recebimento digital juntado aos autos (ID no 98915890) consta a assinatura de “Ana Carla Santos de Souza”. O exequente, por outro lado, argumenta que a citação foi válida, tendo em vista que o endereço destinatário é o da pessoa jurídica, ora Executada, pois somente no dia 03 de abril de 2023 o Executado requereu perante à JCDF a alteração de endereço que foi materializada somente no dia 18 de abril de 2023. Estabelecido o quadro fático extraído dos autos, entendo assistir razão à parte executada. Explico. O art. 248, §2o do CPC valida a citação, sendo o Réu pessoa jurídica, quando a carta é recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A parte Executada informa não conhecer a pessoa que recebeu o mandado citatório, bem como demonstrou que ela não fazia parte do seu quadro de empregados Nesse sentido, destaco o entendimento adotado em acórdão da Terceira Turma do STJ em caso semelhante ao ora analisado: [...] Destarte, ante a comprovação de que o ato citatório foi recebido por terceiro sem qualquer vinculação com a pessoa jurídica situada no endereço destinatário da correspondência, reputo violada a regra prevista no art. 248, §2o do CPC, cuja observância era imperiosa no caso. Por conseguinte, deve ser reconhecida a nulidade do referido ato processual, o que impõe a desconstituição de todos os atos processuais seguintes à citação (art. 281 do CPC), em respeito às garantias do devido processo legal com os desdobramentos do contraditório e da ampla defesa. Com relação às demais alegações veiculadas na impugnação, considero-as prejudicadas, uma vez que guardam relação com a fase de conhecimento cuja reabertura foi determinada nesta oportunidade. Isto posto, ACOLHO a impugnação para decretar a nulidade do ato de citação do executado (ID’s no 97226502 e 98915890) e, por consequência, desconstituo os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença de ID no 130409204, a fim de determinar a reabertura do prazo para oferecimento de contestação pelo réu após a preclusão desta decisão, ante o comparecimento espontâneo (art. 239, §1o do CPC). Considerando que o reconhecimento da nulidade processual ora decretada não afeta o direito material debatido e nem afasta a possibilidade de, futuramente, sobrevir novo título executivo judicial desfavorável à parte ré, deixo de fixar honorários sucumbenciais em favor do executado, na linha dos fundamentos que embasaram o seguinte acórdão do TJDFT (Acórdão 1044063,20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 368/371). Preclusa a via recursal e restando confirmada a solução ora adotada, fica reaberto o prazo para a ré apresentar contestação. Por outro lado, em caso de reforma desta decisão, venham os autos conclusos para prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 239, §2o, do CPC). Registrada eletronicamente. Intimem-se. (Grifos no original). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a citação da ora agravada na fase de conhecimento foi válida, porquanto realizada no endereço oficial da pessoa jurídica, constante do registro da Junta Comercial. Defende a incidência do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC ao caso, uma vez que o endereço oficial da agravada estava situado em condomínio edilício e, diante disso, não deveria ter sido aplicado o art. 248, § 2o, do CPC. Diz que, caso a agravada efetivamente não exercesse suas atividades no endereço da citação, caberia ao responsável pelo recebimento das correspondências recusá-la. Alega que a agravada somente alterou seu endereço oficial perante a Junta Comercial em abril de 2023, data posterior ao recebimento da intimação relativa ao Cumprimento de Sentença. Pontua que a declaração emitida pelo Condomínio e apresentada pela agravada não infirma a tese recursal, pois nunca foi proprietária do imóvel, que, na verdade, pertence ao cônjuge do acionista majoritário. Afirma que o contrato de locação apresentado pela agravada foi objeto de simulação, porquanto o locador é o cônjuge do acionista majoritário da agravada. Aduz que o endereço em que se operou a citação da agravada foi o mesmo indicado na procuração por aquela apresentada nos autos de origem em 15/3/2023. Complementa que o endereço da citação é o mesmo que consta dos registros da Receita Federal, banco de dados do qual o Processo Judicial Eletrônico – PJe extraiu validamente as informações para o ato de comunicação processual. Quanto ao perigo da demora para efeito de antecipação da tutela recursal, aponta estar caracterizado, [...] tendo em conta que o Agravante em razão da decisão ora agravada – que ANULOU o processo de conhecimento a partir da citação e o cumprimento de sentença - , pode ter frustrada o cumprimento in totum do v. acórdão, em especial a antecipação da tutela recursal – índole liminar, na qual foram levadas a efeitos constrições judiciais, que correm risco de perda de validade e eficácia, em decisão intercolutória. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela no sentido manter a liminar confirmada no acórdão de julgamento da Apelação Cível (ID origem 149755065); e, b) no mérito, o provimento recursal para reformar a decisão recorrida e ratificar o pedido requerido em caráter liminar. Esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo em dobro (ID 47496279). O agravante anexou guias de recolhimento e comprovantes de pagamento (IDs 47608798, 47613863, 47608802 e 47608803). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o preparo se encontra regular, haja vista o recolhimento tempestivo e em dobro, conforme determinado no despacho de ID 47496279. Presentes, pois, esse e os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. Nesse aspecto, observo que o agravante pretende que sejam mantidos os efeitos da liminar concedida em sede de Apelação Cível (ID origem 149753393) e confirmada no mérito recursal (ID origem 149755065) para [...] determinar a indisponibilidade dos imóveis registrados nas matrículas n.o 149.269, n.o 152.389 e n.o 152.412, quanto à fração que continua sob titularidade da apelada, em área correspondente a 8ha (equivalente a 4 chácaras de 20.000 m2), até o julgamento de mérito do recurso. (ID origem 149753393 - Pág. 2) Diante disso, tenho que, a despeito do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, o agravante pretende sobrestar os efeitos da decisão recorrida – que anulou todos os atos praticados desde a fase de conhecimento – e impedir a desconstituição das providências anteriores à sua prolação, o que revela natureza de efeito suspensivo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como efeito suspensivo. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 daI Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, analiso a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da validade da citação da agravada na fase de conhecimento. No que diz respeito à citação da pessoa jurídica e da entrega do mandado nas portarias de condomínios edilícios, assim dispõe o CPC: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o agravante indicou, na petição inicial e na respectiva emenda, o endereço SHIS QL 04, Conjunto 04, Casa 07, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71610-245 para a citação da agravada (IDs origem 97121954 e 97125813). Ocorre que a carta de citação foi expedida para endereço situado em condomínio edilício, qual seja, SGAS 610, Conjunto F, Bloco 02, Sala 104, Centro Médico Lúcio Costa, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70200-700 (ID origem 97226502). A referida comunicação foi recebida em 19/7/2021, por Ana Karla Santos de Souza (ID origem 98915890). Em sede de análise preliminar, porém, não localizei documento do Juízo que justificasse a razão pela qual, à época, a citação foi direcionada a endereço diverso do apontado na petição inicial. Nada obstante, alguns documentos constantes dos autos de origem parecem indicar que, no momento da citação, o endereço da agravada efetivamente correspondia àquele situado na Asa Sul. Nesse aspecto, salta aos olhos o documento juntado pela própria agravada na impugnação ao cumprimento de sentença, no qual consta que, em 17/6/2022, estava situada na Asa Sul (ID origem 157429661 - Pág. 2). Tal cenário também é corroborado pelos documentos de ID origem 159529632, os quais atestam que a agravada requereu à Junta Comercial do Distrito Federal a alteração do seu endereço da Asa Sul para o Lago Sul apenas em março de 2023, data posterior à sua citação na fase de conhecimento. De outra banda, a ora agravada trouxe, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, argumentos e documentos que julgou aptos para infirmar a validade do ato citatório. Quanto ao tema, a ora agravada alegou que o agravante tinha conhecimento de que seu único funcionário estava exercendo as atividades em sua residência no Lago Sul, tanto que indicou tal endereço na petição inicial. Anexou declaração emitida pelo condomínio edilício da Asa Sul, na qual consta que deixou de ser condômina em novembro de 2020 (ID origem 157429657). Juntou contrato de locação que afirma comprovar a ocupação do endereço da Asa Sul por terceiro desde 21/9/2020 (ID origem 157429654). O agravante, a seu turno, sustenta que tais alegações são insuficientes para desconstituir a validade da citação. Afirma que há falsidade ideológica na declaração emitida pelo condomínio da Asa Sul e que o contrato de locação é simulado, porquanto a locadora é o cônjuge do acionista majoritário da agravada. Ademais, diz que as consultas realizadas na internet indicam que a suposta locatária não ocupa o endereço indicado no contrato de locação. Diante do cenário acima exposto, é possível, em tese, cogitar a validade da citação da agravada, porquanto realizada no endereço correspondente àquele constante dos atos constitutivos e entregue a funcionário da portaria do respectivo condomínio edilício, o qual não se recusou a recebê-la, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Nesse sentido, inclusive, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DIREITO PRIVADO. ENDEREÇO INFORMADO. ATO CONSTITUTIVO. CORRESPONDÊNCIA. RECEBIMENTO. PREPOSTO. VALIDADE. TRANSAÇÃO. ACEITAÇÃO. FACULDADE. 1. A citação, principal ato de comunicação no processo, tem o condão de conferir validade à relação processual formada entre as partes. A citação da pessoa jurídica de direito privado deve ser encaminhada ao endereço da entidade, conforme declarado no contrato social ou demais atos constitutivos. Art. 75, inc. IV, do Código Civil. 2. É válida a citação de pessoas jurídicas de direito privado nos casos de entrega do mandado ao gerente da empresa ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. A transação amigável deve ser estimulada entre as partes, porém se trata de uma faculdade à disposição dos atores processuais. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1631399, 07058281120218070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, concluo que as alegações do agravante são suficientemente verossímeis, ao menos a princípio. Isso porque a adequada apreciação da aptidão da documentação apresentada pela ora agravada para infirmar a validade da citação é providência incompatível com a análise preliminar própria desta etapa processual de cognição sumária. Assim, concluo pela probabilidade do provimento recursal. Para além disso, o risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida está caracterizado. É que o receio do agravante consiste na perda da eficácia da tutela antecipada concedida em sede de Apelação Cível, que determinou a indisponibilidade de alguns imóveis. E, considerando que a decisão recorrida determinou a anulação dos atos praticados desde a citação, o agravante possui o razoável temor de que a anulação da decisão que determinou a indisponibilidade possa prejudicar a satisfação do seu direito – formalização de sua propriedade sobre os imóveis – caso o presente recurso seja provido, haja vista a possibilidade de alienação dos bens após a retirada das referidas restrições. Estão, portanto, cumulativamente presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).